Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701447-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juarez Rodrigues de Sousa em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Detran/DF, negou o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, o qual objetivava a "suspensão imediata dos processos administrativos nos. 00055-00040474/2019 95 e 00055-00070934/2020-43, e quaisquer outros que tratem do mesmo fato, até o julgamento do mérito da presenta ação, mediante imposição de multa em caso de descumprimento da medida judicial" (ID 233446245 - autos de origem). Alega a parte agravante, em síntese, que a pretensão punitiva encontra-se prescrita, considerando a falta de conclusão do processo administrativo dentro do lapso temporal de 5 (cinco) anos. Aduz não haver nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, mas apenas flagrante morosidade no andamento do processo. Menciona que a notificação da autuação foi recebida em 25/06/2019, mas apenas em 10/07/2024 o agravado notificou o agravante da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e curso de reciclagem. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar a suspensão imediata dos processos administrativos nos. 00055-00040474/2019-95 e 00055-00070934/2020 43 e quaisquer outros que tratem do mesmo fato. No mérito, requer a confirmação da medida. É o breve relatório. Agravo tempestivo. Preparo recolhido (ID 71171292). Para a concessão da antecipação provisória da tutela recursal faz-se necessária a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, em que pesem os argumentos da parte agravante, em uma análise perfunctória do caso, decorrente de um juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito, tendo em vista a necessidade de maiores esclarecimentos quanto aos fatos afirmados na inicial, notadamente quanto à prescrição alegada, inclusive no que se refere a eventuais causas suspensivas e interruptivas do prazo prescricional, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, vale lembrar que, nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC, "ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se". Da mesma forma, não verifico a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, faz-se necessária a devida instrução do feito para análise da pretensão autoral. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito